Tribunal: TJSP
Processo: 1006622-97.2016.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
COBRANÇA – Seguro predial – Vendaval – Danos no telhado do anfiteatro da autora – Recusa de pagamento da indenização securitária – Ausência de ilicitude – Contrato que prevê exclusão de risco para ventos com velocidade igual ou superior a 15 (quinze) metros por segundo – Ofício do Instituto de Meteorologia que atestou que os ventos permaneceram abaixo de tal velocidade – Perícia e

Ementa:
COBRANÇA – Seguro predial – Vendaval – Danos no telhado do anfiteatro da autora – Recusa de pagamento da indenização securitária – Ausência de ilicitude – Contrato que prevê exclusão de risco para ventos com velocidade igual ou superior a 15 (quinze) metros por segundo – Ofício do Instituto de Meteorologia que atestou que os ventos permaneceram abaixo de tal velocidade – Perícia e vistoria técnica prévia que, ademais, asseveraram desgaste/má conservação do madeiramento do telhado - Sentença de improcedência mantida – Observação de majoração dos honorários advocatícios (art. 85, §11, do CPC) – Recurso improvido, com observação.